Tribunal: TJES
Processo: 5000047-49.2022.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-49.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL ARCANGELO ANTONIO POLONINI
RECORRIDO: ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000047-49.2022.8.08.0023

RECORRENTE: MIGUEL ARCANGELO ANTONIO POLONINI

RECORRIDOS: ALUPAR INVESTIMENTO S/A, PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A e CONSÓRCIO ALUMINI-ICSK-FJEPC

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM. TERRENO RURAL. DANOS. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MIGUEL ARCANGELO ANTONIO POLONINI
em face de
ALUPAR INVESTIMENTO S/A, PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A
e
CONSÓRCIO ALUMINI-ICSK-FJEPC,
aduzindo o requerente que é proprietário do Sítio Mundo Novo, localizado Rua Projetada, s/n, Zona Rural, Mundo Novo, Iconha/ES, sendo que em seu imóvel se localiza a Torre 116/2 da LT 500 KV Mutum – Rio Novo do Sul. Destaca que na construção da torre seu terreno acabou sofrendo diversos danos, que inclusive foram objeto de laudo técnico, sendo que até o momento não foi indenizado. Busca, assim, o ressarcimento da importância de R$ 42.750,39 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos).

Em contestação (ID 7785647), a 1ª requerida argui preliminares de incompetência do juizado especial e ilegitimidade passiva. No mérito, informa que inexiste comprovação da existência do nexo de causalidade entre o dano experimentado e o agir culposo.

Em contestação (ID 7785661), a 2ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, menciona também a ausência de prova dos fatos alegados.

Em contestação (ID 7785666), o 3º requerido argui preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, informa que não pode ser responsabilizado, considerando não ter sido o responsável pela execução da obra.

A sentença (ID 7785697) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“À luz do exposto, por ser incompatível o procedimento do Juizado Especial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INC. II, DA LEI N.º 9.099/95
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7785702), reiterando ser desnecessária a realização de prova pericial.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 7785709, 7804663 e 7862741), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O recorrente trouxe aos autos um laudo técnico, firmado por uma Engenheira Agrônoma, anexado ao ID 7785512, reconhecendo diversos problemas no terreno de propriedade do autor e indicando soluções como, por exemplo, limpeza mecanizada, escavação mecânica, terraplanagem, dentre outros. Trata-se de documento elaborado de forma unilateral pelo recorrente que não foi submetido ao crivo do contraditório.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)